Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-13.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000022-13.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[BENTO PEREIRA LEITE FILHO - CPF: 393.662.781-91 (RECORRENTE), RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - CPF: 420.320.161-68 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de contrato instruído com cópia de documentos pessoais, os quais comprovam a existência de relação jurídica, de rigor a improcedência da pretensão.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a comprovação da relação jurídica mediante a juntada de contrato, conforme dispositivo que cito:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
rejeição das preliminares
arguidas e no
mérito
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão.

REVOGO
a liminar concedida no mov. 17322940
”
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente posto que não comprovada a relação jurídica posto que os documentos juntados pela promovida são unilaterais e que não reconhece a assinatura aposta no contrato.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de contrato firmado pela promovente com cópia dos documentos pessoais, de rigor a improcedência da pretensão.

Verifico, ainda, que a assinatura aposta nos documentos é idêntica à assinatura aposta no documento juntado com a inicial.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020